Tribunal: TJMT
Processo: 1058783-95.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058783-95.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificações de Atividade, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLENILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 651.574.941-49 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (
GAECO
) – DIREITO A
GRATIFICAÇÃO
ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 – VERBA DEVIDA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRETA FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4, II DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do
GAECO
receberão
gratificação
adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Nos casos em que a fixação do percentual devido pelos honorários sucumbenciais for remetida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1058783-95.2019.8.11.0041, julgou procedente os pedidos vindicados na peça vestibular, para determinar “
ao Requerido que conceda ao Requerente o adicional de 10% em sua remuneração, bem como para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais pelo período em que o Autor exercer suas funções no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, respeitada a prescrição quinquenal
”.

Condenou ainda, “
o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios
” estabelecendo que estes que “
serão fixados quando da liquidação da sentença, nos temos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015
”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496,I, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 136338672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora é oficial da polícia militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido lotado junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, desse modo, pleiteou o pagamento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período em que estiver atuando junto ao GAECO, conforme art. 6º, parágrafo único da Lei nº 119/2002, além do pagamento do período pretérito não quitado.

A sentença julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, determinando o imediato recebimento da gratificação não incorporável, no valor de 10% (dez por cento), além do pagamento do período pretérito não quitado, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença deve ser confirmada. Explico.

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo,
in verbis
:

“
Art. 6º - O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável,
correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo
, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal
”. (destaquei).

Com efeito, restou comprovado nos autos que o autor da ação Clenilson de Souza Santos fora designado para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) desde o dia 23/12/2008 por força do Ofício n° 609/2008 PR/MT/CA (Id. 135922785).

Em análise aos holerites colacionados nos autos, vê-se que servidor militar não recebeu a gratificação adicional pelo desempenho de função especial devida aos integrantes do GAECO e prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 119/2002 (Id. 135922792, fls. 1 a 12).

Logo, sem maiores delongas, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor da ação comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Não bastasse isso, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo sem apresentar contestação (Id. 135922799), aplicando-se a pena de revelia, resguardadas as peculiaridades por se tratar de Ente Federativo.

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que, uma vez que há previsão legal que dispõe o dever de pagar gratificação aos policiais integrante do GAECO, e considerando que o Estado de Mato Grosso sequer trouxe resposta ao presente caderno processual, o Ente Federativo é o responsável pelo pagamento da gratificação ao autor da ação pelo período em que permaneceu exercendo as funções junto ao GAECO.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO G RUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR A COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO CABIMENTO - ALEGADA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AFETA O MINISTÉRIO PÚBLICO - RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 4/2016 – TP DO TCE RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO ORGAO COM O QUAL O POLICIAL TÊM VINCULO FUNCIONAL PELO PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.
2.
A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

3. Conforme a Resolução de Consulta nº 4/2016 – TP do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrante, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.
4. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

5. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

(N.U 1012585-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE
08/07/2021)
(destaquei)

Dessa forma, Clenilson de Souza Ramos, faz jus ao recebimento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos a serem computados a partir 09/12/2014, em razão da prescrição quinquenal, como também o recebimento enquanto perdurar a designação para atuar junto ao Gaeco.

No que tange aos juros moratórios e a correção monetária, verifica-se que o juízo
a quo
os fixou em conformidade com os temas 810 do STF e 905 do STJ, desse modo, não merecem reparos.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, penso que, como os valores a serem recebidos serão apurados em sede de liquidação de sentença, correta a determinação de apuração da verba honorária nesta fase do julgado.

Nesse contexto, pelo fato de a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
estar alinhada com o entendimento reiterado por esta Egrégia Corte por diversas vezes, a manutenção
do decisum prolatado pelo juízo a quo é medida de rigor.

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022